Tribunal: TJES
Processo: 5016569-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016569-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 85, § 8º, DO CPC. MODULAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carla de Oliveira Silva contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que não conheceu do seu recurso por deserção e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria analisado a possibilidade de modulação ou isenção da verba sucumbencial, apesar de sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em razão da alegada hipossuficiência da embargante, bem como se a insurgência revela mera discordância com os fundamentos adotados pelo acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração. A decisão foi clara, coerente e juridicamente fundamentada.

3.1. O Colegiado aplicou corretamente o art. 55 da Lei nº 9.099/95 ao condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi fundamentada na intempestividade da documentação apresentada, sendo que a nova petição com os documentos fora do prazo não amparava a reforma da decisão.

3.2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os pontos suscitados pela parte, bastando enfrentar aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, nos termos do princípio do livre convencimento motivado e da jurisprudência pacífica do STF e STJ.

3.3. A oposição dos embargos revela intento de rediscutir matéria já decidida, qual seja, a concessão da justiça gratuita e a consequente isenção ou modulação de honorários. Tal conduta caracteriza uso indevido da via aclaratória e confere ao recurso nítido caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4.Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa aplicada à parte embargante, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016569-08.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: CARLA DE OLIVEIRA SILVA

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 85, § 8º, DO CPC. MODULAÇÃO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carla de Oliveira Silva contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que não conheceu do seu recurso por deserção e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria analisado a possibilidade de modulação ou isenção da verba sucumbencial, apesar de sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em razão da alegada hipossuficiência da embargante, bem como se a insurgência revela mera discordância com os fundamentos adotados pelo acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer vício no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração. A decisão foi clara, coerente e juridicamente fundamentada.

3.1. O Colegiado aplicou corretamente o art. 55 da Lei nº 9.099/95 ao condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi fundamentada na intempestividade da documentação apresentada, sendo que a nova petição com os documentos fora do prazo não amparava a reforma da decisão.

3.2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os pontos suscitados pela parte, bastando enfrentar aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, nos termos do princípio do livre convencimento motivado e da jurisprudência pacífica do STF e STJ.

3.3. A oposição dos embargos revela intento de rediscutir matéria já decidida, qual seja, a concessão da justiça gratuita e a consequente isenção ou modulação de honorários. Tal conduta caracteriza uso indevido da via aclaratória e confere ao recurso nítido caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4.Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa aplicada à parte embargante, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 55.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por CARLA DE OLIVEIRA SILVA contra o Acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo (ID nº 13895959), que, por unanimidade, não conheceu o Recurso Inominado interposto pela embargante por ausência de preparo e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a parte alega que o acórdão foi omisso, pois não teria considerado a possibilidade de modular ou isentar a verba sucumbencial com base em sua condição de hipossuficiência econômica. Ela argumenta que os documentos que comprovam sua situação financeira, embora tenham sido apresentados fora do prazo, seriam suficientes para demonstrar sua impossibilidade de arcar com o valor. Alega que a condenação é impagável e incompatível com sua realidade de feirante. A embargante ainda cita o art. 85, § 8º, do CPC e pede que o juízo aplique a moderação e o bom senso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

A Embargante busca rediscutir a questão da sua hipossuficiência e a consequente aplicação da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a modulação dos honorários. Contudo, a meu ver, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade já havia sido proferida e se deu pela intempestividade da manifestação da Recorrente e da documentação apresentada, tendo o acórdão apenas ratificado tal decisão ao afirmar que a juntada de nova petição com documentação pertinente fora do prazo não ampara a reforma da decisão monocrática de indeferimento já publicada.

Por via reflexa, o
decisum
, ora embargado, ao não conhecer do recurso, aplicou corretamente o art. 55 da Lei nº 9.099/95, que prevê a condenação do Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios. Além disso, a fixação dos honorários sobre o valor da causa está expressamente prevista na decisão, que estabelece o patamar de 20% sobre o valor da condenação ou, na sua inexistência, sobre o valor atualizado da causa.

Pelo cotejo das teses da Embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)